Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante aponta erro material, sob o fundamento de o termo “imóvel” contido no verbete da ementa não diz respeito à matéria objeto examinada nos autos.
3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar o verbete do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação:” JUIZADOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. SENTENÇA ANULADA.”. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.